Tribunal: TJPA
Processo: 0817658-95.2023.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0817658-95.2023.8.14.0401

RECORRENTE: THIAGO MATHEUS DE OLIVEIRA LIMA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º: 0817658-95.2023.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: 2ª
VARA TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM
-PA

RECORRENTE: THIAGO MATHEUS DE OLIVEIRA LIMA

REPRESENTANTE LEGAL: TÂNIA LAURA DA SILVA MACIEL – OAB-PA 7613

RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO

RELATOR (A): DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. ARTIGO 413 DO CPP. HOMICÍDIO DOLOSO. AUSÊNCIA DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto por Thiago Matheus de Oliveira Lima contra decisão da 2ª Vara do Tribunal do Júri que o pronunciou nas sanções do artigo 121, caput, do Código Penal, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Análise da decisão de pronúncia quanto à presença dos requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal: existência de materialidade e indícios suficientes de autoria, e ausência de excludentes de ilicitude ou de culpabilidade que justifiquem absolvição sumária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas razoáveis indícios de autoria e demonstração inequívoca da materialidade, não incumbindo ao juiz analisar o mérito da imputação.

4. No caso, restou comprovada a materialidade pelo laudo de necropsia e levantamento do local do crime, enquanto os depoimentos produzidos em juízo indicaram indícios suficientes para a formação do convencimento quanto à autoria, afastando-se a absolvição sumária prevista no artigo 415 do CPP.
5. Ausência de excludentes evidentes de ilicitude ou culpabilidade.
6. Não restaram caracterizadas as qualificadoras de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, afastadas nesta fase processual.
7. O princípio do
in dubio pro societate
prevalece nesta fase, devendo o réu ser pronunciado para julgamento pelo Tribunal do Júri, juízo competente para análise definitiva da autoria e mérito do crime doloso contra a vida.
8. Jurisprudência do STJ confirma que é inviável o reexame aprofundado dos fatos em recurso destinado a impugnar decisão de pronúncia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e negado provimento.
Tese de julgamento: A decisão de pronúncia configura juízo de admissibilidade da acusação, prescindindo de prova plena, sendo suficiente a presença de indícios sérios e objetivos da autoria e materialidade delitiva, com afastamento das excludentes de ilicitude, o que legitima a submissão do réu ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, XXXVIII; CPP, arts. 413, 415; CP, art. 121, caput e § 2º, incisos II e IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1739286/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJ 15/08/2018; TJRS, Recurso em Sentido Estrito nº 70082887316, Rel. Sérgio Miguel Achutti Blattes, 3ª Câmara Criminal, J. 07/11/2019.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de outubro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Lyra.

Belém/PA, 20

de outubro de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º: 0817658-95.2023.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: 2ª
VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM
-PA

RECORRENTE: THIAGO MATHEUS DE OLIVEIRA LIMA

REPRESENTANTE LEGAL: TÂNIA LAURA DA SILVA MACIEL – OAB-PA 7613

RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO

RELATOR (A): DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
THIAGO MATHEUS DE OLIVEIRA LIMA,
por intermédio de advogado constituído, contra a decisão exarada pela
2ª

Vara do Tribunal do Júri
-PA
que o
pronunciou
nas sanções punitivas do
artigo
o art. 121, “caput”, do Código Penal,
submetendo-a a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri
.

Relatou a
denúncia
(id.29477045), em síntese, no dia 08/08/2023, por volta 21hs30, na residência da vítima, localizada na Rua do Mundurucus, nº 5658, bairro Guamá. Conforme apurado o denunciado juntamente com outra pessoa efetuaram disparos de arma de fogo contra Glaudison Carlos Pereira do Rosário.

A peça informativa relata que a vítima, dias antes do homicídio, agrediu fisicamente Antônio Pinto de Oliveira após este ter quebrado sua motocicleta.

O réu, já qualificado, neto de Antônio Pinto, indignado com as agressões sofridas por seu avô, passou a ameaçar a vítima e seus familiares.

Consta nos autos que, por diversas vezes, o réu dirigiu-se à residência da vítima e de seus familiares proferindo a seguinte ameaça: “ele derramou o sangue do meu avô, ele também iria derramar o sangue dele”.

No dia do crime, dois homens chegaram à residência da vítima, chamando por “Baguinho”, apelido pelo qual era conhecido.

Ocasião em que a vítima pediu à sua companheira que pegasse seu filho e subisse com ele para o andar superior, o que foi prontamente atendido. No instante em que subia a escada, a companheira ouviu disparos de arma de fogo. Ao descer, encontrou seu companheiro caído na entrada da cozinha, ensanguentado e já sem vida.

Por tais razões, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora recorrente como incurso nas sanções punitivas previstas nos
artigos
art. 121, “caput, do CPB
.

A Denúncia foi recebida
em 11 de março de 2025
(id.29477046)

Laudo de Necropsia. (id.29477017)

Citação do réu. (id.294477047)

Resposta à Acusação. (id.29477048)

Mídias de audiência. (id.29477082-29477084)

Termo de Audiência e alegações finais das partes. (id.29477081)

Na
Sentença de Pronúncia (id.29477085),
o juízo pronunciou o réu
THIAGO MATHEUS DE OLIVEIRA LIMA
, imputando-lhe, provisoriamente, a prática do crime tipificado no
art. 121, “CAPUT”, do CPB
, devendo
ser submetido a julgamento pelo Tribunal de Júri
.

Irresignado, a ora recorrente interpôs
Recurso de Apelação
(
id.29002524),
pugnando:
1)
Impronúncia – inexistência de indícios suficientes de autoria;
2)
Absolvição sumária do réu, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Em
contrarrazões

(id. 29477094),
o representante do Ministério Público pugnou pelo
improvimento
do recurso, mantendo-se a decisão de primeira instância proferida, com a pronúncia em desfavor dos réus.

Juízo de Retratação (id.29477096)
, no qual manteve a decisão de pronúncia em todos os seus termos.

Nesta

Instância Superior (id.30135879),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio da Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves, opinou pelo
conhecimento
do recurso, e, no mérito, pelo seu
parcial provimento
.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo ao voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua
admissibilidade
, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade
.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
THIAGO MATHEUS DE OLIVEIRA LIMA,
por intermédio de advogado constituído, contra a decisão exarada pela
2ª

Vara do Tribunal do Júri
-PA
que o
pronunciou
nas sanções punitivas do
artigo
o art. 121, “caput”, do Código Penal,
submetendo-a a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri
.

DO MÉRITO

DA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
.

A Defesa se insurge contra a sentença que pronunciou o requerente sob o fundamento de que não há provas nos autos da autoria do crime por parte do apelante.

Entendo que não merece prosperar as alegações da Defesa. Explico.

O artigo
413
do
Código de Processo Penal
dispõe que concluindo o juiz de que há razoáveis indícios de autoria e demonstração inequívoca da materialidade, bem como não haja excludente a ser acolhida de plano, deve pronunciar o acusado.

A pronúncia, por se tratar de decisão interlocutória mista, julga apenas a admissibilidade da acusação, sem ingressar em questões de mérito, buscando submeter o denunciado a julgamento pelo Tribunal do Júri, se presentes os requisitos do artigo
413
do
Código de Processo Penal
.

Assim preleciona o doutrinador
Fernando Capez (Curso de Processo Penal, 19ª edição, Ed. Saraiva. pg. 654)
, sobre o tema em tela:

(...). A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime. (...).”

Compulsando
os autos, verifico que o juízo singular

fundamentou sua decisão, no que pertine a
materialidade

delitiva
e
autoria

delitiva,
da seguinte forma:

“(...)

No caso em análise, a materialidade do delito encontra-se comprovada pelo laudo de necropsia (ID 109358911) e pelo laudo de levantamento de local de crime com cadáver (ID 109358910), os quais atestam que a vítima foi atingida por projéteis de arma de fogo, resultando em sua morte por hemorragia interna torácica decorrente de traumatismo torácico. 16.Quanto à autoria, os elementos constantes dos autos permitem a formação de juízo positivo de admissibilidade. Em especial, destacam-se os seguintes depoimentos:

A testemunha Raynold Luís Pereira Barata relatou ser primo da vítima, além de conhecê-la de forma próxima por realizar corridas como mototaxista para ela. Declarou que conhecia o réu apenas de vista, mas que a mãe deste mantinha uma relação íntima com a família da vítima. Narrou que, em determinado dia, a vítima e um indivíduo chamado Antônio estavam consumindo bebida alcoólica em um bar, ocasião em que se desentenderam e a vítima desferiu um soco em ANTÔNIO. A testemunha interveio para apartar a briga, e, ao olhar para trás, não viu mais ANTÔNIO, sabendo depois que ele havia entrado em outro bar nas proximidades.

Posteriormente, ao passar pelo referido bar, viu o momento em que Antônio empurrou a vítima, que acabou caindo. Acrescentou que, após o ocorrido, o acusado THIAGO, juntamente com um indivíduo conhecido como "Hugo" (já falecido) e outro de nome Rafael, o procuraram afirmando que iriam matar a vítima. A testemunha, temendo pela vida do primo, entrou em contato com ele por telefone para alertá-lo da ameaça. Disse ainda que também foi ameaçado pelo acusado, sob a falsa suspeita de ter agredido ANTÔNIO, esclarecendo, porém, que apenas tentou apartar a briga. Mencionou que o acusado já havia ameaçado também sua tia e que, depois, THIAGO, acompanhado de outras duas pessoas, teria efetivamente matado a vítima.

Relatou ainda que a esposa da vítima presenciou os fatos e que o acusado mantém vínculo de convivência próximo com a família da vítima. Afirmou, por fim, que o acusado chegou a envolver seu nome em uma live com o Comando Vermelho (CV), situação que o levou a excluir o conteúdo. Ressaltou que ANTÔNIO foi encaminhado ao hospital com diversas lesões.

A testemunha Vilma Maria Pereira do Rosário, mãe da vítima, informou que toda a família do réu frequentava sua residência. Disse que o seu filho (a vítima) havia tido um desentendimento anterior com ANTÔNIO e que o próprio THIAGO, réu neste processo, afirmou em sua presença que mataria seu filho. Acrescentou que sua nora, RENATA, também lhe disse que o autor do crime foi THIAGO. Segundo VILMA, foi o acusado quem chamou a vítima até o local onde o crime ocorreu e que não havia outro motivo plausível para seu filho ter sido assassinado. Relatou ainda que Renata ficou extremamente nervosa e temerosa após o crime, razão pela qual não revelou à autoridade policial, em sede de inquérito, se viu ou não THIAGO no momento do fato. Informou que sua nora estava presente na residência juntamente com a vítima e que, embora não tenha visto o disparo, ouviu o momento em que o acusado chamou a vítima. Por sua vez, o réu permaneceu em silêncio quando interrogado.

Além dos fundamentos acima, ressalto que a discussão que contorna o standard probatório na decisão de pronúncia é inferior aquele exigido para a condenação, ante a suficiência de indícios da autoria, sobre a qual não se exige prova concreta. Ou seja, na Decisão de Pronúncia, dispensa-se a certeza jurídica necessária para uma condenação.

18.Ademais, considera-se “indício” a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias (Art. 239 do Código Processo Penal).

19.Ressalto que os indícios podem ser extraídos de elementos probatórios produzidos tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial, sendo defeso que o réu seja pronunciado com base em elementos colhidos exclusivamente em fase investigatória. Por isso, se as provas forem harmônicas entre si, podem ser utilizadas.

20.Quanto ao depoimento da testemunha/informante, que, apesar de não ter sido testemunha ocular do fato, entendo que, ainda que não se cogite de fundamentar a pronúncia em prova indireta (depoimentos lacônicos de "ouvi dizer" – chamado hearsay testimony), o Poder Judiciário não pode descartar a força das provas não repetíveis realizada na 1ª fase da persecução criminal, muito menos os evidentes elementos colhidos como elementos indiciários de forma oral.

21.As nuances que caracterizaram o crime, atrai a força de interpretação excepcional indicada no AgRg do HC 810.692/RJ, onde se entendeu que circunstâncias excepcionais do caso concreto teriam o condão de justificar a inexistência de prova indireta do delito. O medo de depor, nesses casos, é natural, e não pode subtrair do juiz natural a livre apreciação da prova.

22.Ademais, as particularidades do contexto fático, indicando que o crime de homicídio foi praticado em contexto da organização criminosa denominada Comando Vermelho visto que, consta nos autos a informação de que, KENIA SANTOS DE OLIVEIRA (mãe de Thiago e filha de Antônio, solicitou apoio do Comando Vermelho para dar fim à vítima), o que provoca relevante temor na comunidade local, justifica o distinguishing em relação à jurisprudência consolidada da Corte, de modo a autorizar a pronúncia do réu com apoio em testemunhos indiretos. (AgRg no AREsp n. 2.598.643/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 3/1/2025.)

23.O princípio do livre convencimento motivado e o do contraditório permitem ao julgador uma liberdade na apreciação de provas, sendo a ele permitido valorar também, como ocorreu no caso em exame, os elementos coletados sem o crivo do contraditório e da ampla defesa e os testemunhos de pessoas que tiveram conhecimento dos fatos, ainda que sem presenciá-los em sua totalidade. Ambos os dados, alinhados ao restante do conjunto probatório servem como elementos para uma decisão de pronúncia.

24.Não se verifica, no caso, quaisquer das hipóteses de absolvição sumária previstas no art. 415 do Código de Processo Penal. Não há excludente manifesta de ilicitude ou de culpabilidade, tampouco demonstração inequívoca de negativa de autoria ou inexistência do fato.

25.Deste modo, presentes os elementos da materialidade, bem como, dos que demonstram os indícios suficientes quanto à autoria delitiva, fica afastada a hipótese de absolvição sumária, bem como de impronúncia.

26.Quanto a alegação da defesa nulidade do reconhecimento, por não observância do art. 226 do CPP, bem como a existência de provas exclusivamente inquisitórias. No entanto, tais argumentos não se sustentam, pois, além dos elementos colhidos na fase investigativa, foram produzidas provas em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Ademais, a jurisprudência do STJ admite a utilização de elementos indiciários corroborados em juízo como suficientes para a pronúncia. 27.

Nesta fase processual, basta a existência de indícios razoáveis de participação do acusado, não sendo exigido juízo de certeza. Tais indícios são sérios, objetivos e harmônicos com os demais elementos constantes dos autos.

28.Presentes, pois, os requisitos do art. 413 do CPP, afasto, neste momento processual, as hipóteses de absolvição sumária, impronúncia ou desclassificação da infração penal, porquanto não há manifesta causa excludente de ilicitude, culpabilidade, inexistência do fato ou negativa de autoria comprovada. 29.

No tocante às qualificadoras previstas no art. 121, §2º, incisos II (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), entendo que não restaram devidamente caracterizadas nesta fase processual. 3

30.Em relação ao motivo torpe, embora os autos façam referência a um desentendimento anterior envolvendo o avô do acusado, tal motivação se aproxima mais de um eventual contexto de rivalidade pessoal ou vingança familiar, que, nesta fase, não se revela com contornos suficientes para justificar o reconhecimento da torpeza, afastando-se da abjeção e da repugnância exigidas pela jurisprudência para a configuração da qualificadora.

31.Quanto ao recurso que dificultou a defesa da vítima, não há nos autos elementos concretos que evidenciem o emprego de meio ardiloso ou que tenha surpreendido a vítima de forma a inviabilizar qualquer reação. Ao contrário, as testemunhas relataram que o acusado teria proferido ameaças de forma pública e direta, circunstância que afasta o caráter de emboscada ou de ataque sorrateiro, típico da qualificadora do inciso IV.

32. Assim, AFASTO, nesta fase, ambas as qualificadoras indicadas na denúncia.

33. Diante do exposto, PRONUNCIO o acusado THIAGO MATHEUS DE OLIVEIRA LIMA como incurso nas sanções do artigo 121, caput, do Código Penal, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri Popular.”

Da leitura da sentença de pronúncia demonstra justamente o contrário, isto é, que o
decisum
se limitou à demonstração da materialidade pelo
laudo de necropsia (ID 109358911) e pelo laudo de levantamento de local de crime com cadáver (ID 109358910
),
juntado aos autos e à indicação da existência de indícios suficientes de autoria, através dos depoimentos colhidos em juízo, limitando-se a apontar as provas que dão suporte à acusação.

N
esse passo, estabeleceu o magistrado de primeiro grau na decisão de pronúncia, que restando provada a materialidade do fato e existindo indícios de ser o ora recorrente, em tese, o autor do delito, torna-se
imperativo
o julgamento pelo Tribunal do Júri.

No presente caso, verifico que os depoimentos prestados não demonstram, satisfatoriamente, a presença dos pressupostos da excludente a ensejar a impronúncia do recorrente e afastar a acusação que lhe pesa, porquanto há dúvidas acerca de sua inocência, que impede, nesta fase, o reconhecimento de qualquer excludente de ilicitude.

Outrossim, como sabido, nesse estágio processual vigora o princípio
in dubio pro societate
, devendo o réu ser pronunciado a fim de que seja julgado pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural.

Assim, a pronúncia é um
mero juízo de admissibilidade da acusação,
não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade. Quanto à autoria,
não é necessária a certeza exigida para a condenação
,
bastando que existem indícios suficientes de

que o réu
seja o autor do fato.
Nesse sentido, entendimento jurisprudencial:

PRONÚNCIA
.
INDÍCIOS

SUFICIENTES
DE
AUTORIA
OU DE PARTICIPAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. IMPRONÚNCIA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. COMUNICABILIDADE. ESFERA DE CONHECIMENTO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento de que para admissão do recurso especial com base no art. 619 do Código de Processo Penal , a omissão, ambiguidade, obscuridade ou contradição devem ser notórias, ou seja, imprescindíveis para o enfrentamento da questão nas Cortes superiores. No presente caso, não é o que se verifica, tratando-se, pois, de mero inconformismo da parte. 2. Outrossim, ressalte-se que cabe ao julgador fundamentar todas as suas decisões, de modo a robustecê-las, bem como afastar qualquer dúvida quanto a motivação utilizada, nos termos do art. 93 , IX da Constituição Federal de 1988, devendo ser considerada a conclusão lógico-sistemática adotada pelo decisum, como ocorre in casu. 3. Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a decisão de
pronúncia
, por ser mero juízo de admissibilidade da acusação, não exige prova incontroversa da
autoria
do delito, bastando tão somente a presença de
indícios

suficientes
de
autoria
ou de participação e a certeza quanto à materialidade do crime, tendo em vista que nesta fase processual, vigora o princípio do in dubio pro societate. Precedentes. 4. A pretensão recursal no sentido de alterar o acórdão impugnado para o fim de impronunciar os réus ensejaria a verificação da presença dos
indícios

suficientes
de participação, o que não é possível na via eleita, haja vista a necessidade de revolvimento dos elementos fáticos e probatórios dos autos.
(
STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL AgRg no REsp 1739286 RS 2018/0106240-3
,publicado em 15/08/2018)
.

PRONÚNCIA
.
INDÍCIOS

SUFICIENTES
DE
AUTORIA
. 1.No procedimento dos delitos dolosos contra a vida, ao juízo de
pronúncia
basta o convencimento quanto à materialidade do fato e a constatação de
indícios

suficientes
de
autoria
ou participação. Assim é porque se trata de mero juízo de admissibilidade da acusação, do que resulta dispensável o grau de certeza inerente às sentenças de mérito. No caso, o conjunto de
indícios
integrantes dos autos é convergente a apontar a viabilidade acusatória, afigurando-se impositiva a manutenção da
pronúncia
do réu. 2. Manutenção das qualificadoras de emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e de motivo fútil, pois amparadas nas provas coligidas ao feito. 3. Manutenção do afastamento da qualificadora de emprego de meio de que resultou perigo comum, tendo em vista inexistir sustentáculo probatório mínimo à sua incidência.RECURSOS DEFENSIVO E MINISTERIAL DESPROVIDOS
.(
Recurso em Sentido Estrito, Nº 70082887316, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Julgado em: 07-11-2019)

Fixados

tais pontos, frente ao conjunto probatório, observo que, na espécie,
impõe-se a manutenção da pronúncia do ora recorrente
.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e LHE NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Belém/PA,
20
de outubro de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 20/10/2025